Tribunal: TJDFT
Processo: 0700606-10.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, em face à decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que rejeitou exceção de pré-executividade, cujo fundamento é a nulidade da citação por edital. Na origem, processa-se execução por quantia certa ajuizada por OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA. Tentada a citação da executada por via postal e no endereço declinado nas duplicatas, a correspondência foi devolvida com a anotação “desconhecido”. Sucedeu-se à pesquisa por meio do Sniper e Renajud por endereços conhecidos da executada, porém sem sucesso. Uma última tentativa de citação foi realizada em novo endereço fornecido pelo autor, porém novamente a devedora não foi localizada. Por fim, o juízo deferiu o pedido de citação por edital. Decorrido o prazo para manifestação da executada, os autos foram remetidos à Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial, a qual opôs exceção de pré-executividade e arguindo a nulidade da citação, porque o juízo deixou de diligenciar pelo endereço dos sócios da devedora e tentativa de citação pessoal. A exceção foi rejeitada pela decisão agravada, sob o pálio de que não havia previsão legal para tentativa de localização dos sócios. Nas razões recursais, a agravante repristinou os fundamentos deduzidos na origem. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para declarar a nulidade da citação por edital e determinar a realização de diligências para localização dos sócios da pessoa jurídica. Dispensado o preparo, posto tratar-se de recurso interposto pela Defensoria Pública no exercício da Curadoria Especial. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada pela Defensoria Pública, na qualidade de Curadora Especial da parte executada, SL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, em execução movida por OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA Alega a excipiente, em síntese, a nulidade da citação por edital da empresa executada, tendo em vista que não foram realizadas pesquisas de endereços em nome do sócio administrador. Manifestação do exequente ao ID 261655891. É o breve relatório. DECIDO. As tentativas de citação nos endereços indicados em nome da pessoa jurídica executada restaram infrutíferas, evidenciando o esgotamento das vias disponíveis para a citação pessoal. A exigência defendida pela parte de que se realizem diligências em nome de sócios antes da citação editalícia da empresa não encontra respaldo legal. A obrigação de localização restringe-se à própria pessoa jurídica demandada, não sendo requisito de validade da citação a investigação de endereços de seus sócios. Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal. Vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA. INFRUTÍFERA A CITAÇÃO NO DOMICÍLIO DA EMPRESA. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o art. 239, caput, do Código de Processo Civil, é indispensável a citação do réu ou do executado para a validade do processo, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. 2. As diligências para a citação da pessoa jurídica devem ser realizadas em seu domicílio, sendo este aquele previsto no art. 75 do Código Civil. 3. A citação por edital é medida excepcional que somente deve ser promovida quando comprovado o exaurimento dos meios hábeis para a localização da parte ré, sob pena de ser reconhecida a nulidade do ato, por caracterizar cerceamento de defesa. 4. Sendo a pessoa jurídica distinta da dos sócios, não parece factível fazer do domicílio desses extensão do estabelecimento empresarial, inclusive para fins de citação. Ademais, não existe norma jurídica impondo, como requisito para a citação por edital da pessoa jurídica, a prévia diligência para localização dos endereços residenciais dos sócios, quando estes não são encontrados no domicílio empresarial. 5. No presente caso, a executada encontrava-se em local incerto, ignorado, eis que foram esgotados os meios existentes para sua localização. Restou demonstrado que foram realizadas diligências em todos os endereços encontrados por meio dos sistemas BACENJUD, INFOSEG e RENAJUD, bem como foi comprovado pela exequente a busca de novos endereços para citação da executada, sendo, portanto, correta a citação por edital. 6. Agravo de instrumento desprovido.Unânime. (Acórdão 1268990, 0706832-41.2020.8.07.0000, Relator(a): ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/07/2020, publicado no DJe: 10/08/2020.) Diante disso, REJEITO a exceção de pré-executividade e ratifico a citação por edital realizada, em conformidade com o art. 256 do CPC. Diante do exposto, determino à Secretaria que certifique eventual decurso de prazo para a apresentação de Embargos à Execução ou pagamento voluntário do débito. Caso tenha transcorrido o prazo sem manifestação da parte executada, intime-se a parte exequente para que apresente planilha atualizada do débito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do feito, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. Na hipótese de inércia do exequente, fica automaticamente suspensa a execução pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inciso III e §1o do CPC, independentemente de nova intimação, período durante o qual se suspenderá a prescrição. Vindo a planilha de débitos, prossiga-se nos termos do item 3 e seguintes da decisão de recebimento (ID 234874358). Intimem-se.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A citação constitui ato de suma relevância para a concretização dos primados do contraditório e ampla defesa, dada sua finalidade de dar ciência do processo à parte requerida. A citação por edital, como meio ficto de comunicação processual, não assegura plenamente o conhecimento da ação pelo seu destinatário, razão pela qual o Código de Processo Civil, em harmonia com as diretrizes constitucionais, fixou outras exigências antes de se autorizar a publicação de editais. Art. 256. A citação por edital será feita: I - quando desconhecido ou incerto o citando; II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; III - nos casos expressos em lei. § 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória. § 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão. § 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. A exigência de diligências prévias para localização do réu não pode ser interpretada em caráter de encerramento absoluto das possibilidades de localização, sendo suficiente a adoção de providências ao alcance do autor e do juízo. Nesse sentido, não há previsão legal que imponha a necessidade de diligenciar acerca de dados pessoais dos sócios da pessoa jurídica. Nesse sentido, o entendimento do colegiado: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. REQUISITO NÃO ABSOLUTO. PESSOA JURÍDICA. CITAÇÃO NA PESSOA DO SÓCIO. NÃO OBRIGATORIEDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A citação por edital é espécie de citação ficta e, por isso, excepcional, sendo autorizada somente após o esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do Réu, nas hipóteses taxativas elencadas no Art. 256 do CPC. 1.1. Contudo, o requisito do esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do Réu não possui caráter absoluto, sendo suficiente que a parte comprove que foram realizadas diligências infrutíferas, inclusive nos endereços obtidos pelo Juízo junto aos cadastros a sua disposição. 2. Embora seja possível a citação por intermédio de representante legal da pessoa jurídica, nos termos do Art. 248, §2°, do CPC, tal regra não se revela obrigatória, haja vista a distinção entre a pessoa jurídica e seus sócios. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1319220, 0735936-46.2018.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2021, publicado no DJe: 04/03/2021.)” Por fim, importante ressaltar que sequer constam dos autos os dados de qualificação dos sócios da pessoa jurídica executada, bem como o agravante não realizou qualquer diligência na intenção de identificá-los, o que, igualmente, inviabilizaria quaisquer pesquisas pelo juízo junto aos sistemas eletrônicos disponíveis. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensada as informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de janeiro de 2026. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator